Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703627-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: GEISIEL ALVES PONTES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por GEISIEL ALVES PONTES, que se encontra recluso, em que requer a progressão de regime, com fundamento na Lei n. 13.964/2019, que alterou o artigo 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). Intimada para representar o requerente (ID 68465219), a Defensoria Pública informou que, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0005315-41.2013.8.07.0015), verificou-se que o reeducando está sendo assistindo regularmente pela Defensoria Pública e, em relação ao requerimento, afirmou que “por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau (juízo de execução), uma vez que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância.” (ID 68959684). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal deve ser indeferida. Isso porque, consoante mencionado pela Defensoria Pública, o pleito é inerente à execução penal, mostrando-se, pois, incabível a análise diretamente por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: Execução penal. Progressão de regime. Supressão de instância. Pedido de progressão de regime, próprio da execução penal, deve ser dirigido ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Petição indeferida. (Acórdão 1953015, 0741800-58.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a presente petição. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora